Tribunal: TJDFT
Processo: 0743144-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INDEFERIMENTO DE PROVAS TÉCNICAS. GUARDA COMPARTILHADA. REGIME DE CONVIVÊNCIA GRADUAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de guarda envolvendo criança menor (4 anos), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para fixar o regime de guarda compartilhada entre os genitores, com lar de referência materno, e estabelecer regime de convivência gradual em favor do genitor, nos termos propostos pelo Ministério Público. No recurso, a parte autora alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento de estudo psicossocial e avaliação psicológica, requerendo a cassação da sentença para retorno dos autos à origem e realização das provas técnicas; subsidiariamente, pediu a reforma da decisão para fixação de guarda unilateral em seu favor.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento das provas técnicas solicitadas caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se, diante do quadro clínico da criança e da dinâmica familiar, é adequada a fixação da guarda compartilhada.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento de estudo psicossocial e avaliação psicológica não caracteriza cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes ao julgamento da lide e inexistem indícios de risco à criança, conforme art. 370 do CPC/2015.
4. A guarda compartilhada é o regime prioritário quando ambos os genitores estão aptos ao exercício do poder familiar, nos termos do art. 1.584, § 2o, do Código Civil.
5. A convivência progressiva com o genitor, conforme sugerido pelo Ministério Público, preserva o vínculo afetivo e respeita as peculiaridades do diagnóstico da criança, sem comprometer sua rotina ou segurança.
6. O genitor provou manter contato próximo com a filha, participando ativamente de sua rotina e acompanhando as terapias relacionadas ao diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, o que demonstra interesse e condições para exercer a guarda compartilhada.
7. Não há provas de que o genitor represente risco à filha, razão pela qual não se justifica a imposição de guarda unilateral nem restrição grave ao direito de convivência.
IV. Dispositivo
8. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou-se provimento ao apelo da autora.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1905251, 0700769-41.2023.8.07.0017, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08.08.2024, DJe 21.08.2024; TJDFT, Acórdão 1874575, 0704257-41.2022.8.07.0016, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 12.06.2024, DJe 17.06.2024.